Tribunal: TJDFT
Processo: 0759935-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CE - PARATIREOIDECTOMIA. CATEGORIA AMARELO – URGÊNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECORRENTE PORTADORA BÓCIO NODULAR MERGULHANTE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. PIORA DO QUADRO SINTOMÁTICO. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO EM GARANTIR AMPLO ACESSO A TRATAMENTOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que, apesar de ter acolhido o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar o procedimento cirúrgico CE – PARATIREOIDECTOMIA e exames de RM DE JOELHO ESQUERDO ADULTO S/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO e RM DE JOELHO DIREITO ADULTO S/ CONTRASTE S/ SEDAÇÃO, estabeleceu que devem ser observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Sustenta que há demora excessiva em disponibilizar o procedimento, sem perspectiva de atendimento. Pede o provimento do pedido inicial para disponibilização da cirurgia no prazo de dez dias, apresentando desistência quanto à realização dos exames, pois a demanda já foi atendida. O Ministério Público manifestou-se favorável à tutela recursal, com fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID no 46688781 pelo improvimento do recurso.
3. No caso sob análise, verifica-se que a recorrente é portadora de neoplasia benigna de outras glândulas endócrinas e das não especificadas, artroses, osteoporose, insuficiência renal crônica e hiperparatireoidismo, apresentando sintomas diversos, dentre os quais ansiedade, depressão e dores físicas. Acresça-se que a paciente não tem condições sócio-econômicas de arcar com o custo da consulta e procedimentos na rede privada de saúde.
4. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
7. Conforme se observa do documento id 466688776, a paciente foi inscrita no CRIH em 10/08/2022, sendo que até o presente momento não houve atendimento a sua demanda. Atualmente, já decorreram mais de nove meses, cumprindo-se, portanto, a regra estabelecida pelo CNJ, o que a qualifica para o recebimento do tratamento adequado. Ademais a recorrente tem idade avançada (68 anos).
8. Logo, havendo evidente demonstração de demora excessiva em disponibilizar o tratamento, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente quanto ao lapso temporal solicitado pela recorrente para cumprimento da obrigação de fazer, devendo o ente federativo ser obrigado a disponibilizar à parte recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, CE – PARATIREOIDECTOMIA.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.